Tribunal: TJMT
Processo: 1115864-89.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115864-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS
.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRELIMINARES
.
DIFERIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS
.
APLICAÇÃO DO ART. 82, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
CABIMENTO
.
DESERÇÃO
.
REJEIÇÃO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
.
MATÉRIA PREDOMINANTEMENTE DE DIREITO
.
PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE
.
REJEIÇÃO
.
VALOR DA CAUSA
.
ESTIMATIVA ADMISSÍVEL
.
REJEIÇÃO
.
FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA
.
INOCORRÊNCIA
.
REJEIÇÃO
.
JULGAMENTO

EXTRA PETITA
.
INOCORRÊNCIA
.
REJEIÇÃO
.
MÉRITO
.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
.
CLÁUSULA DE ÊXITO
.
IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO IMPEDIDO PELO CONTRATANTE
.
ARBITRAMENTO JUDICIAL CABÍVEL
.
ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
.
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO
.
INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À
VERBA
.
ART. 114 DO CÓDIGO CIVIL
.
QUANTUM ARBITRADO
.
ADEQUAÇÃO
.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 19.586,10, acrescido de correção monetária e juros, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão são: (i) o cabimento do diferimento das custas recursais com fundamento no art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil; (
ii
) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
iii
) a regularidade do valor atribuído à causa; (
iv
) a suficiência da fundamentação da sentença; (v) a ocorrência de julgamento
extra petita
ou
ultra petita
; (vi) o cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato pelo contratante, a despeito da existência de cláusula de êxito e de termos de quitação; e (
vii
) a adequação do

quantum

arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 82, § 3º, do CPC, introduzido pela Lei nº 15.109/2025, admite o diferimento das custas processuais nas ações de arbitramento de honorários
advocatícios, por se tratar de medida destinada a evitar o adiantamento de despesas pelo advogado para recebimento de verba que lhe é devida.

4.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia decorre da interpretação de documentos constantes dos autos e a produção de outras provas se revela desnecessária.

5.
Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, é legítima a atribuição de valor estimativo à causa, diante da impossibilidade de prévia delimitação do proveito econômico perseguido.

6.
A sentença não padece de deficiência de fundamentação quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes.

7.
Não há julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado aprecia a validade e a eficácia das cláusulas contratuais para solucionar pedido de arbitramento formulado com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

8.
A revogação imotivada do mandato pelo cliente impede a implementação da condição de êxito prevista contratualmente e assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

9.
A existência de contrato escrito com cláusula de remuneração
ad
exitum
não afasta o interesse processual
nem impede o arbitramento judicial dos honorários em caso de rescisão antecipada promovida pelo contratante.

10.
Termos de quitação genéricos, desacompanhados da individualização dos processos, dos valores e da natureza das verbas quitadas, não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil e devem ser interpretados restritivamente, nos termos do art. 114 do Código Civil.

11
O arbitramento dos honorários contratuais não se submete aos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, devendo observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, natureza da causa, tempo de atuação e efetivo trabalho desenvolvido pelo profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial dos honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido, ainda que exista cláusula de remuneração condicionada ao êxito.

2.
Termos de quitação genéricos que não individualizam os serviços, os processos e os valores pagos não impedem o arbitramento dos honorários advocatícios.

3.
O arbitramento dos honorários contratuais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, o tempo de atuação e o proveito econômico envolvido.

4.
O diferimento das custas previsto no art. 82, § 3º, do CPC aplica-se às ações de arbitramento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 82, § 3º, 85, §§ 2º e 11, 141, 292, 324, § 1º, II, 355, I, 370, 371 e 489, § 1º, IV e VI; Código Civil,
arts
. 114 e 320; Lei nº 8.906/1994,
arts
. 22, § 2º, e 24, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.073.253/MT, Terceira Turma, j. 15.08.2022,
DJe
18.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 28.08.2023,
DJe
30.08.2023; STJ, REsp nº 1.814.271/DF; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.276.142/DF; TJMT, Apelação Cível nº 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1102845-16.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1001916-72.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A
e GALERA MARI ASSOCIADOS E ADVOGADOS
. contra a sentença proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando o banco ao pagamento de R$
19.586,10
(
dezenove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dez centavos
)
a título de honorários advocatícios contratuais arbitrados
, acrescidos
da taxa Selic a partir da citação, além da condenação da parte requerida aos honorários sucumbenciais a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O apelante
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia demandaria instrução probatória; deficiência de fundamentação; julgamento extra petita; necessidade de adequação do valor da causa ao efetivo conteúdo econômico da pretensão
; indevida dispensa de custas e impossibilidade de arbitramento de honorários
(id.
373154356
)
.

No mérito, sustenta, em síntese, que a relação entre as partes era regida por contrato escrito válido, contendo disciplina específica acerca da remuneração e dos efeitos da rescisão contratual, razão pela qual seria incabível o arbitramento judicial dos honorários previsto no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia. Afirma, ainda, que a remuneração por êxito estava subordinada à implementação de condição suspensiva, a qual não se verificou, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos
.

Por sua vez,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
também interpôs recurso de apelação, postulando, preliminarmente, a aplicação do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil,
para fins de diferimento do recolhimento das custas recursais
(id.
373154363
)
.

No mérito, sustenta que o montante arbitrado se mostra insuficiente e incompatível com a extensão e relevância dos serviços prestados, defendendo a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, em conjunto com o art. 85 do Código de Processo Civil, para fins de observância dos percentuais legalmente previstos, requerendo a majoração dos honorários fixados na sentença
.

Ambos os apelantes apresentaram contrarrazões (ids.
373154375

e
374376387
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: ISENÇÃO DE CUSTAS/ DISPENSA DE CUSTAS (ART. 82, §3º DO CPC)

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco Recorrido em suas contrarrazões arguiu preliminar de deserção e impossibilidade de aplicação do art. 82, §3º do CPC, requerendo o não conhecimento do recurso.

Já a associação de advogados, em suas razões recursais, em sede de preliminar, pugna pela concessão do diferimento do preparo recursal tendo em vista a natureza da ação.

Embora o §3º do art. 82 do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, seja direcionado primariamente às ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, sua interpretação permite sua aplicação também às ações de arbitramento, que constituem fase prévia e necessária à eventual cobrança quando não há estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral.

A finalidade da norma é justamente evitar que o advogado tenha que adiantar custas para receber honorários que lhe são devidos, situação que se aplica perfeitamente ao caso dos autos.

Neste contexto, defiro o diferimento das eventuais custas processuais e rejeito a preliminar de deserção suscitada pela instituição bancária.

É como voto.

VOTO –
Preliminar – Cerceamento de defesa – Julgamento Antecipado da Lide – Violação autônoma ao artigo 371 do CPC

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que havia controvérsia relevante acerca do regime remuneratório contratual que demandaria produção de prova, especialmente o depoimento pessoal das partes.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios e seus aditivos, bem como dos termos de quitação firmados entre as partes, documentos estes que já se encontravam nos autos.

A matéria em discussão é predominantemente de direito, sendo que os fatos relevantes para o deslinde da causa estão devidamente comprovados pela prova documental. O depoimento pessoal das partes seria dispensável, pois não teria o condão de alterar o conteúdo dos documentos já juntados aos autos.

Ademais, cabe ao magistrado na condição de gestor do processo e um dos destinatários das provas avaliar a necessidade de sua produção, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

No caso, o juiz formou seu convencimento com base nas provas documentais existentes nos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, muito menos violação ao artigo 371 do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – Preliminar: Incorreção do valor da causa

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega incorreção no valor atribuído à causa, argumentando que o proveito econômico perseguido pelo autor seria facilmente aferível, considerando que a inicial sugere o arbitramento de honorários em percentual sobre o valor da causa executiva.

O art.292do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

Nesse mesmo sentido, admite-se, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda.

Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1º
,
II
,autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB,art. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa" (AgIntno AREsp 1.276.142/DF).

Vale consignar, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos.

Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramentoporque o proveitoeconômico não se define antes da sentença. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3º, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.:RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – Preliminar: Da Fundamentação Padronizada e Descolada do Caso Concreto

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que a sentença adotou fundamentação genérica, sem enfrentar especificamente as cláusulas contratuais, os termos de quitação e a condição suspensiva de êxito, violando o art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC.

A análise dos autos revela que a sentença, embora sintética em alguns pontos, enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia: reconheceu a existência do contrato e sua natureza híbrida; distinguiu os adiantamentos de volumetria dos honorários de resultado; analisou os termos de quitação e concluiu que se referiam apenas aos adiantamentos periódicos; e fundamentou o cabimento do arbitramento na rescisão unilateral que impediu o implemento da condição de êxito.

Convém destacar que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente cada argumento da parte vencida, desde que enfrente os pontos essenciais, conforme orientação do STJ (REsp n. 1.814.271/DF).

Rejeita
-se a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – DECISÃO
EXTRA PETITA/ULTRA PETITA

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A instituição bancária alega que a sentença é
extra petita/ultra petita
por ter afastado o contrato válido sem pedido revisional, afirmando que a sentença declarou,
ex officio
, a nulidade da cláusula 6.7.

A preliminar não merece acolhimento. A ação de arbitramento de honorários tem por fundamento o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, que prevê a fixação de honorários por arbitramento judicial na falta de estipulação ou de acordo. O autor alegou que, com a rescisão unilateral do contrato, não havia previsão contratual específica sobre a remuneração devida pelos serviços já prestados, o que justificaria o arbitramento judicial.

Ao apreciar a controvérsia, o Juízo singular assentou que a remuneração contratual encontrava-se precipuamente atrelada ao êxito das demandas, sendo os pagamentos intermediários realizados ao longo da contratação meros adiantamentos compensáveis com a remuneração final.

Desse modo, entendeu que a rescisão unilateral promovida pelo banco requerido, antes da conclusão das ações, não poderia privar a sociedade de advogados do recebimento de justa remuneração pelo labor desenvolvido durante anos de patrocínio das causas, conclusão esta alcançada nos estritos limites da causa de pedir e dos pedidos deduzidos na inicial, inexistindo julgamento extra ou ultra petita.

Ademais, o art. 141 do CPC estabelece que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". No caso, a validade das cláusulas contratuais era questão central para o deslinde da causa, tendo sido amplamente debatida pelas partes.

Assim, a sentença não extrapolou os limites da lide, mas apenas deu solução jurídica adequada ao caso concreto, reconhecendo que, embora existisse contrato entre as partes, este não disciplinava especificamente a hipótese de rescisão unilateral em processos pendentes, o que legitimou o recurso ao arbitramento judicial.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Consigno que a preliminar acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários, suscitada pela instituição bancária, se confunde com o mérito do recurso. Portanto será analisada em conjunto.

A controvérsia cinge-se ao direito do escritório de advocacia ao arbitramento de honorários em virtude da rescisão antecipada e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos, bem como ao acerto do valor fixado na sentença.

É fato incontroverso que o escritório Galera Mari prestou serviços ao Banco Bradesco por décadas e que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo banco em novembro de 2020. No caso específico dos autos, o escritório atuou em Execução de Título Executivo Extrajudicial, nº 0002784-43.2014.8.11.0012 da Comarca de Nova Xavantina/MT, cujo valor da causa atualizado 08/09/2025, perfaz a quantia de R$ 391.722,13.

O banco defende que a cláusula de quitação anual e a natureza
ad exitum
do contrato impediriam o pagamento. Contudo, está Câmara possui entendimento pacificado de que o termo de quitação genérico se refere apenas às verbas de adiantamento (volumetria) e não abrange o direito aos honorários proporcionais pela atuação no processo até a data da rescisão.

A revogação do mandato por iniciativa do cliente impede o advogado de implementar a condição do êxito. Assim, o profissional faz jus à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa do constituinte. Aplica-se o Art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 (EAOAB).

Ocorrendo a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial dos honorários, independentemente da existência de cláusula contratual vinculando a remuneração ao êxito da demanda. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DEARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente eparte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -AgIntnoAREsp: 2073253 MT 2022/0044815-5, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:DJe18/08/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste SuperiorTribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente omandatojudicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido.(STJ -AgIntnoAREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:DJe30/08/2023)

A instituição financeira sustenta que os termos anuais de quitação, especialmente o último firmado em 10/03/2020 com referência a fatos geradores até 31/12/2019, constituem renúncia expressa válida nos termos do art. 24, §5º, do EOAB, limitando qualquer discussão ao período de 01/01/2020 a 19/11/2020.

Conforme documentado nos autos, os termos de quitação foram firmados anualmente pelo escritório, em papel timbrado próprio, com firma reconhecida em cartório, e contêm declaração de quitação ampla e geral de todos os honorários com fato gerador até a data de referência. O banco invoca, ainda, precedentes recentes nas quais foi sinalizado que os termos de quitação não podem ser desconsiderados pelo Tribunal de origem, sob pena de violação ao
pacta sunt servanda
e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Os termos de quitação são documentos relevantes e não podem ser simplesmente ignorados. Contudo, sua eficácia liberatória está condicionada ao atendimento dos requisitos do art. 320 do Código Civil, que exige a designação do valor e da espécie da dívida quitada. Termos genéricos que declaram quitação de
"todos os honorários com fato gerador até determinada data"
sem identificar os processos específicos, os valores pagos e a natureza das verbas quitadas não atendem plenamente a esse requisito, especialmente quando se trata de honorários de resultado vinculados a condição suspensiva ainda não implementada.

A sentença, ao examinar os termos de quitação, concluiu que tais instrumentos diziam respeito aos adiantamentos de volumetria e às verbas periódicas, sem abranger os honorários de resultado relativos a processos ainda em curso. Essa interpretação revela-se juridicamente adequada e encontra amparo no art. 114 do Código Civil, segundo o qual os negócios jurídicos que importem renúncia devem ser interpretados restritivamente. Para conclusão diversa, seria necessário aferir, com maior profundidade, se os termos de quitação individualizam os três processos objeto do arbitramento e os valores pagos a esse título, circunstância que, à luz das informações constantes dos autos, não se evidencia.

Registra-se, contudo, que as decisões do STJ invocadas pelo apelante não julgaram o mérito da questão, mas apenas determinaram o retorno dos autos ao TJMT para que as omissões fossem sanadas.

Não há, portanto, precedente vinculante do STJ no sentido de que os termos de quitação afastam o direito ao arbitramento neste caso específico. O que o STJ determinou foi que o Tribunal de origem analisasse efetivamente os documentos, o que ora se faz.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3º, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO. I. Caso em exame - Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária. II. Questão em discussão - Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau. III. Razões de decidir - A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa. O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB. Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo. IV. Dispositivo e tese - Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00. Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.º 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026. (N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

No contexto, embora existente Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 10/03/2020, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

No que se refere ao
quantum
arbitrado, o Juízo de origem fixou os honorários em R$ 19.586,10, valor este que corresponde à 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O banco réu defende a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução drástica do quantum arbitrado. Já a sociedade de advocacia pugna pelo arbitramento dos honorários nas porcentagens do artigo 85, §2º, do CPC, o reexame do mérito da sentença no termos do Tema Repetitivo nº 1.388/STJ e, subsidiariamente a majoração dos honorários advocatícios.

Ressalta-se que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

No caso concreto, considerando que não houve recuperação do crédito na ação executiva, considerando o trabalho efetivamente realizado no período, a natureza e complexidade das causas, a penhora de bens, bem como o valor econômico das questões, entendo que o valor arbitrado na sentença merece reparo.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, os serviços realizados pelo escritório de advocacia até a ruptura do contrato, tenho que o valor arbitrado a título de honorários não está em consonância com os casos semelhantes julgados por esta Câmara, razão pela qual, em respeito ao critério da razoabilidade fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação, apenas para alterar a forma de arbitramento dos honorários, os quais deverão ser fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto nenhuma das situações examinadas se amolda às hipóteses delineadas no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026